Tribunal: TCU
Processo: 007.196/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Ciro Adilson Paschoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de aposentadoria, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP e submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro ao ato de aposentadoria de Ciro Adilson Paschoal; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que: 9.3.1. no prazo de trinta dias, convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos/décimos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão do interessado; 9.3.2. na hipótese de escolha pela primeira parcela, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na Ação Civil Coletiva 1047485-95-2020.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal do Distrito Federal, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado, eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.4; 9.3.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem ("quintos/décimos"), promova a exclusão da vantagem "opção", eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.4; 9.3.4. após a exclusão da vantagem "opção" ou dos "quintos/décimos", emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018 e art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.5. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, notifique o interessado acerca da presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.6. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilize a este Tribunal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.